Tribunal: STF
Processo: Rcl 92966
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação 92.966 Rio Grande do Sul

Relator
:
Min. Dias Toffoli
Reclte.(s)
:
Aloizio Roberto Gamalho
Adv.(a/s)
:
Clayton Alexsander Marques e Outro(a/s)
Recldo.(a/s)
:
Juíza Federal do Gabinete de Admissibilidade da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Benef.(a/s)
:
Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral Federal

DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo Federal do Gabinete de Admissibilidade da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, por alegado desrespeito às teses dos Temas nºs 810, 1.170 e 1.361 da Repercussão Geral.
Aduz-se, também, que a decisão reclamada “criou um óbice intransponível e infundado para impedir que o Recurso Extraordinário chegasse ao STF, o que configura clara usurpação de competência e violação à autoridade das decisões desta Corte”.
É breve o relatório. Decido.
De início, registro que a peça vestibular da presente ação constitucional é subscrita por Cleyton Alexsander Marques, que atua sem procuração nos autos.
Entendo que não é caso de abertura de prazo para regularização da representação, uma vez que a atuação do advogado sem mandato constitui reiteração de moldura fático-jurídica que justificou a extinção do Mandado de Segurança nº 5024448-03.2024.4.04.7100 sem julgamento do mérito, decisão essa questionada por meio do recurso extraordinário cuja negativa de seguimento deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.
Ainda que fosse possível corrigir o vício formal, tem-se a absoluta impropriedade da reclamação constitucional, pois ausente aderência estrita do debate atinente à necessidade de juntada de ato formal concedendo a advogado poderes de representação judicial para a impetração de mandado de segurança com a temática constitucional objeto das teses dos Temas nºs 810, 1.170 e 1.361 da Repercussão Geral.
É caso de indeferimento liminar da petição inicial (art. 330, inc. IV c/c arts. 320 e 321 do CPC).
Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem julgamento do mérito (art. 485, inc. I, do CPC) e determino a imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos, independentemente de publicação.

Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente